Tribunal: TJDFT
Processo: 20180710035828RSE
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. OMISSÃO. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material (art. 619, do CPP).
2. Não existem omissões apontadas pelo embargante no acórdão embargado, isso porque os temas trazidos no recurso foram devidamente enfrentados.
3. Evidenciado o propósito do embargante em pretender o revolvimento das provas, com vista a modificar o conteúdo do julgado, do qual não se conformou, o que não se mostra cabível por meio da via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.